Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA APÓS PAGAMENTO DOS DÉBITOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, o autor promoveu ação declaratória de inexistência c/c indenização por danos morais contra a empresa ré, sob o argumento de que foi surpreendida com a verificação de que seu nome estava inserido em cadastro de inadimplência, a despeito da liquidação de todos os empréstimos bancários realizados com a requerida.
2. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para declarar a inexistência de débitos, decretar a expedição de ofício ao SPC para baixa de negativações, bem como condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, inexistência de ato ilícito, porquanto a parte autora firmou livremente os contratos com a requerente e não quitou as parcelas devidamente. Afirma ter comprovado a existência das dívidas à época dos débitos. Aponta que, consta nos arquivos da agência, duas cartas de anuência que não foram buscadas pela requerente para baixa dos protestos. Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso em tele, verifica-se que restou incontroverso: (i) a existência de três negativações no nome do autor, decorrentes dos contratos bancários firmados regularmente entre as partes de nos 0022838694, 24010398690027003 e 0041271580; (ii) o contrato no 24010398690027003, decorreu de utilização de limite disponibilizado na conta do autor, alterado sucessivamente até R$ 3.000,00 e utilizado pelo recorrido, sendo coberto parcialmente até 10/2017, apenas em julho/2018 o autor renegociou a operação; (iii) quanto ao contrato no 0022838694, parcelamento da dívida em 90 (noventa) parcelas, houve atraso no pagamento da parcela 73 (vencimento em 06/11/2017) e 74 (vencimento em 05/12/2017), ocorrendo a liquidação das parcelas em aberto em 07/05/2018 e 06/06/2018, respectivamente; (iv) quanto ao contrato n. 0041271580, decorreu da antecipação do 13o salário contratado em 10/2017, com vencimento para fevereiro/2018, apenas foi liquidado em 02/07/2021, ou seja, durante o curso da presente demanda.
6. Depreende-se do conjunto probatório dos autos que, no tocante ao contrato no 24010398690027003, a inserção da negativação ocorreu em 27/11/2017 (ID 29940471) e, segundo afirmado pela recorrente na peça contestatória (ID 29940495- p.4), a renegociação da operação foi realizada em julho de 2018. Portanto, neste caso, em que pese a inserção no cadastro de inadimplentes ter ocorrido no período de inadimplência, a sua manutenção posterior é indevida.
7. Ainda, a respeito do contrato no 0022838694, verifica-se que, segundo afirmado pelo próprio recorrente na peça contestatória (ID 29940495- p.5), o adimplemento total ocorreu em 06/06/2018. Assim, constata-se também que a manutenção da negativação do nome da autora, quanto a este contrato, é ilegal.
8. Por fim, quanto ao contrato no 0041271580, observa-se que a data da negativação ocorreu em 06/12/2017 (ID 29940471), e segundo reconhecimento da recorrente (ID 29940495- p.5), o adimplemento foi efetivado em 02/07/2021.
9. Nesse contexto, patente a irregularidade da manutenção das restrições em nome da recorrida, haja vista perdurarem após os adimplementos das dívidas.
10. É ônus da ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Na hipótese em apreço, caberia ao réu/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço.
11. Desta forma, caberia ao recorrente comprovar a retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, após as devidas negociações e pagamentos, o que não ocorreu.
12. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido (Súmula 548 STJ).
13. Com efeito, a manutenção da inscrição do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da manutenção de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando, assim, dano in re ipsa.
14. Por todo o exposto, é irrepreensível a sentença que condenou a ré ao pagamento da indenização por dano moral.
15. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré suma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
16. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável, proporcional e suficiente. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.